Tribunal: TJBA
Processo: 8073430-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073430-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CIDADE INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: BRAZ CABRAL COUTINHO

Advogado(s)
:
NERIVALDO SEBASTIAO DE ALMEIDA, MARIO ANDRE DE ALMEIDA VITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921 DO CPC. BENS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE.

A prescrição intercorrente na execução só tem início quando, suspensa a execução pela ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, CPC), transcorre o prazo de um ano de suspensão (§1º) e, posteriormente, o prazo prescricional.

A localização de bens penhoráveis (veículo, quotas societárias e imóvel) impede a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC e, consequentemente, obsta o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

A suspensão prévia do processo pelo prazo de 1 (um) ano é requisito essencial para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme sistemática do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o exequente adota postura diligente ao longo da tramitação do processo executivo, promovendo diligências para localizar bens penhoráveis.

Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073430-91.2024.8.05.0000, em que é agravante
CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA
e agravado
BRAZ CABRAL COUTINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora